Tribunal: TJDFT
Processo: 0713116-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. PRESENÇA DE ADVOGADOS. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE.
1. Tratando-se de direitos patrimoniais, é lícito aos interessados encerrarem o litígio mediante concessões mútuas, via transação.
2. Na hipótese, o acordo extrajudicial celebrado pelas partes é apto a surtir seus efeitos, uma vez preenchidos os requisitos formais de sua constituição e ausente qualquer vício comprovadamente capaz de maculá-lo, situação em que se impõe a extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.
3. Deu-se provimento ao recurso.